Tribunal: TJBA
Processo: 0002588-20.2012.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002588-20.2012.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: PAO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXERCÍCIOS DE 2007/2008/2009/2010/2011. TEMA 980 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 219 DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 409, DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Dias D'Avila contra a sentença que extinguiu
sem julgamento do mérito
a execução fiscal ajuizada em 10.12.2012 para a cobrança de TFF dos exercícios de
2007/2008/2009/2010/2011
.

II - Questão em discussão:

2. Ocorrência da prescrição direta dos créditos tributários cobrados na presente Execução Fiscal.

III - Razões de decidir:

3.
Na hipótese vertente, a
nalisando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a presente Execução Fiscal, juntada no ID 80279677, observa-se que a data mais recente de inscrição em dívida ativa — ato posterior ao vencimento do tributo — é 08.02.2011.

4. Assim, na data do despacho que ordenou a citação, em 20.05.2016, todos os créditos executados já se encontravam prescritos.
Cumpre destacar que, embora o feito tenha sido distribuído em dezembro de 2012, o Município permaneceu inerte, sem promover qualquer movimentação processual no período entre 2012 e 2022, tendo se manifestado apenas após ter sido intimado.

5. Nesse contexto, ressalta-se a inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o decurso de uma década (2012 a 2022) não se deveu exclusivamente à morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário, mas sim à inércia da parte exequente.

6. De fato, para aplicação da Súmula nº 106 -STJ, mister a demonstração de que a mora judicial seja causa exclusiva do decurso do lapso prescricional. Concorrendo a inércia do credor, que permite o decurso de um decênio sem provocação do juízo, não mais se justifica a incidência do enunciado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Transcorrido o prazo superior a cinco anos, sem que a inércia seja atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, deve ser reconhecida a consumação da prescrição, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes:
Lei nº 5.172/1966

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 409 do STJ; REsp 1641011/PA (Tema 980);
AREsp: 2033339 RJ 2021/0390688-6;
AgInt no REsp n. 1.594.866/DF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002588-20.2012.8.05.0074
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada PAO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.